Tribunal: TJDFT
Processo: 0727788-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE.
1. Servidor público integrante da carreira policial é parte ilegítima para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 (Pje no 0039026-41.1997.08.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF.
2. A interpretação que se coaduna à Constituição Federal legitima a representação, pelo SINDIRETA/DF, dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, desde que ainda não estejam representados por sindicatos específicos.
3. Embora os policiais civis sejam servidores da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente a categoria na base territorial do Distrito Federal.
4. A Polícia Civil do DF possui regramento legal próprio e específico, sobretudo diante da peculiaridade de que, apesar de integrar a Administração Pública Distrital, é custeada e mantida pela União, em virtude de expressa orientação constitucional.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.